Tribunal: TJDFT
Processo: 0727432-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO CORREIO. NULIDADE.

I – A citação representa ato de vital importância para a higidez jurídica da relação processual e por isso deve ser aperfeiçoada com redobrada cautela, na medida em que dela depende o exercício regular do contraditório e da ampla defesa. Não comprovada a regularidade na entrega dos AR’s, conclui-se que a citação não foi realizada de acordo com a legislação de regência. Anulada a r. sentença

II – Agravo de instrumento provido.